Tribunal: CARF
Processo: 10920.901443/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901443/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.876 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
WETZEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
O erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação de
Inconformidade Improcedente.
Em 19/5/2010, foi lavrado o Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no
863100850,
não homologando a compensação declarada no PER/DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901443/2010-71
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901443/2010-71

13559.41909.190307.1.7.03-9172, que informou crédito de saldo negativo de CSLL, ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 36.111,51.
As parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP acima, compostas por
retenções de imposto na fonte, e estimativas pagas e compensadas, totalizaram R$ 382.139,26,
tendo sido confirmado o montante de R$ 322.480,56. A parcela de crédito não confirmada refere-
se à estimativa compensada do mês de JUN/2005, no valor de R$ 59.658,70, em razão de
DCOMP considerada não declarada.
Em 30/6/2010, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que a DCOMP no 27376.55258.190705.1.7.57-0059, onde foi declarada a
compensação da estimativa de CSLL de junho de 2005, está sendo analisada nos autos do
Processo Administrativo no 10920.001224/2005-23, devendo ficar suspensa a presente análise até
que seja exarada decisão definitiva naquele processo, uma vez que o crédito em litígio advém,
integralmente, da referida DCOMP.
Em Sessão de 6/6/2018, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, negando o pedido de sobrestamento apresentado pela contribuinte, registrando
que a decisão contida no Processo Administrativo no 10920.001224/2005-23 (que se encontra
arquivado) considerou, em caráter definitivo, não declarada a compensação da estimativa de
JUN/2005.
A decisão da DRJ foi cientificada à contribuinte em 16/7/2018.
Em 1/8/2018, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, trazendo em sua
defesa as seguintes razões de fato e de direito (destaques do original):
Em
13
de
julho
de
2005,
a
ora
Recorrente
enviou
PER/DCOMP
N.o
15698.69118.130705.1.3.57.5554, declarando a compensação dos seguintes valores:
R$156.286,02, a título de IRPJ (Cód. 2362) e R$59.253,53, referente à CSLL (Cód.
2484).
Em 15 de julho de 2005, apenas dois dias após a declaração original, foi encaminhada
PER/DCOMP retificadora no 42015.15140.150705.1.7.57-0407, incluindo o no de
processo, que não constava na declaração anterior, no entanto, por erro de preenchimento,
foram excluídos os valores originais de IRPJ e CSLL, declarados na PER/DCOMP N.o
15698.69118.130705.1.3.57.5554.
Assim, no dia 19 de julho de 2005, encaminhou-se nova PER/DCOMP retificadora, sob
n.o 27376.55258.190705.1.7.57-0059, incluindo novamente os valores declarados a título
de IRPJ e CSLL, conforme valores declarados na DIPJ.
Após a Receita Federal do Brasil em Joinville averiguar as compensações declaradas pela
Empresa nas PER/DCOMP, a Impugnante recebeu em 12 de março de 2007, o termo de
intimação (Anexo 1) autuado sob os no 672880141.
[...]
Após análise das informações apresentadas, correlacionando a PER/DCOMP e DIPJ, a
Recorrente constatou divergência de valores no mês de junho/05, sendo que o montante
correto seria de R$59.658,70, e não o valor de R$59.253,53, ao contrário do quanto
declarado pela Empresa.
Justamente por conta da referida intimação, que identificou que a compensação declarada
pela Empresa estaria com valor a menor, originou-se a PER/DCOMP n.o
20850.07613.230307.1.7.57-8761 de 23/03/2007, pois houve necessidade de apresentar
nova declaração retificadora, pleiteando que os valores declarados retornassem ao status
quo ante, ou seja, nos valores originais da PER/DCOMP no
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901443/2010-71

15698.69118.130705.1.3.57.5554, recolhendo a diferença de R$405,17, via DARF
(Anexo 2), em 30 de março de 2007.
[...]
Desta forma, para detalhar corretamente o saldo negativo do período de 2005, a ser
compensado com o IPI e CSLL de Janeiro de 2006, foi entregue a PER/DCOMP
retificadora n.o 20850.07613.230307.1.7.57-8761 em 23/03/2007 (dentro do prazo de 20
dias do Termo de Intimação) voltando aos valores originais da PER/DCOMP no
15698.69118.130705.1.3.57.5554, saldo este que foi compensado na PER/DCOMP no
13559.41909.190307.1.7.03-9172 de 19/03/2007 (também dentro do prazo de 20 dias do
Termo) que retificou a PER/DCOMP n.o 41123.31266.130206.1.3.03-7053.
Salientamos que as referidas PER/DCOMP estavam correlacionadas, visto que a
PER/DCOMP n.o 20850.07613.230307.1.7.57-8761 se refere a composição do saldo
negativo
de
IRPJ
e
CSLL
de
2005,
enquanto
a
PER/DCOMP
no
13559.41909.190307.1.7.03-9172 se refere a compensação do IPI e CSLL de janeiro de
2006 com o saldo negativo de 2005, restando claro que a entrega de uma sem a outra
tornaria o ato insubsistente.
Veja-se, pois, que a própria Delegacia da Receita Federal intimou a Empresa para
promover a retificação da PER/DCOMP. Ou seja, a Empresa somente realizou as
retificações das PER/DCOMP, que se saliente estavam atreladas, por conta do
cumprimento da intimação requerida pelo próprio fisco.
[...]
Em tempo, destaca-se ainda que, na hipótese de que seja mantido o acórdão ora recorrido,
o Contribuinte também será prejudicado, eis que o crédito utilizado para compensar as
competências que o fisco julga estarem em aberto, não poderá ser mais utilizado, na
medida em que já foi atingido pela decadência tributária.
[...]
Por outro enfoque, superadas as argumentações acima, cumpre referir que o artigo 57, da
Instrução Normativa n.o 600/2005, deve ser afastado, face à sua inaplicabilidade a este
processo. Explica-se.
Referido artigo confere a possibilidade de retificação dos pedidos de Restituição,
Ressarcimento e Declaração de Compensação, apenas caso o processo administrativo
encontre-se pendente de julgamento, o que de fato ocorre no presente processo.
[...]
À vista de todo o exposto, requer a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO recebido, conhecido e provido, para o fim de
reformar a decisão a quo e, assim decidindo, homologar as compensações declaradas na
PER/DCOMP 20850.07613.230307.1.7.57-8761 ou, subsidiariamente, na PER/DCOMP
no 15698.69118.130705.1.3.57.5554, para utilização de saldo negativo de CSLL do
exercício 2006, ano calendário 2005, para compensação dos débitos declarados.
[...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901443/2010-71

O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 16/7/2018, e, tendo o Recurso
Voluntário sido apresentado em 1/8/2018, dele tomo conhecimento, por tempestivo e preencher os
demais requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a recorrente apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$
36.111,51, ano-calendário 2005, conforme informação constante no Despacho Decisório
Eletrônico Rastreamento no 863100850, de 19/5/2010, que confirmou parcialmente a CSLL paga
por estimativa, considerando não declarada no PER/DCOMP no 20850.07613.230307.1.7.57-8761
(PER/DCOMP-8761), por meio da qual a contribuinte compensou a estimativa de junho de 2005,
no valor de R$ 59.658,70, resultando, assim, na inexistência de crédito passível de
restituição/compensação.
A DRJ confirmou a decisão do Despacho Decisório, registrando que a
compensação não declarada (PER/DCOMP-8761), que resultou no Processo Administrativo no
10920.001224/2005-23 (já arquivado), foi considerada definitiva.
Originalmente, a compensação da estimativa de CSLL de junho de 2005 foi
declarada no PER/DCOMP no 15698.69118.130705.1.3.57.5554 (PER/DCOMP-5554), de
13/7/2005,
retificado
em
15/7/2005
(2
dias
depois)
pelo
PER/DCOMP
no
42015.15140.150705.1.7.57-0407 (PER/DCOMP-0407), por erro de preenchimento, uma vez que
no original deixou de constar o número do processo administrativo.
Contudo, no PER/DCOMP-0407, a contribuinte incorreu em novo erro de
preenchimento, excluindo os valores originais de CSLL, declarados no PER/DCOMP-5554,
motivando nova retificação em 19/7/2005, com a apresentação do PER/DCOMP no
27376.55258.190705.1.7.57-0059 (PER/DCOMP-0059).
Após a Receita Federal do Brasil em Joinville averiguar as compensações
declaradas pela Empresa nas PER/DCOMP, a Impugnante recebeu em 12/3/2007, o termo de
intimação (Anexo 1) autuado sob os no 672880141, em razão de divergências entre PER/DCOMP
x DIPJ x DCTF, ano-calendário de 2005.
Após receber a intimação acima, em relação à estimativa de CSLL de junho de
2005, objeto do presente litígio, a contribuinte entendeu como correto o valor R$59.658,70, e não
o valor de R$59.253,53, e efetuou o recolhimento, via DARF, da diferença de R$405,17 (fl. 64).
No dia 23/3/2007, a recorrente retificou o PER/DCOMP-5554, apresentando o
PER/DCOMP n.o 20850.07613.230307.1.7.57-8761 (PER/DCOMP-8761), cuja declaração de
compensação foi considerada não declarada, nos autos do Processo Administrativo no
10920.001224/2005-23, citado no acórdão da DRJ, do qual importa transcrever os seguintes
excertos:
Ademais, extrai-se dos sistemas informatizados da RFB que o processo de no
10920.001224/2005-23 encontra-se definitivamente julgado, estando arquivado.
E, segundo decisão nele prolatada, a DCOMP no 20850.07613.230307.1.7.57-8761 fora
considerada não declarada, consoante abaixo parcialmente reproduzida:
Por fim, anexou ao processo cópia de todos os PER/DCOMP transmitidos sob o crédito
ora sob análise, neles integralmente compensado, que, à exemplo do de fls. 01/04 (cópia
às fls. 1352/1356), acham-se sob o controle do processo n° 10920.003536/2006-52, ao
qual foi juntado, por apensação, o de n° 10920.000132/2007-98, o qual cuidava
exclusivamente dos débitos de IPI. As compensações declaradas nesses PER/DCOMP
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901443/2010-71

contemplam débitos de IRPJ, CSLL, IPI, COFINS e PIS não-cumulativos (códigos 2362,
2484, 5123, 5856 e 6912, respectivamente), a seguir discriminados:

Registre-se que no mencionado processo no 10920.003536/2006-52, esta SAORT já havia
se pronunciado pela não homologação das compensações declaradas ali controladas - as
quais foram acima reproduzidas -, conforme cópia do respectivo despacho decisório,
juntada as fls. 1469/1484, do qual o interessado tomou ciência em 15/01/2007 (fl. 1485),
tendo sido solicitado o retorno do processo da DRJ/Ribeirão Preto em razão do acórdão
n° 14.17.906 de sua 2a Turma (fl. 1486).
Na verdade, existe uma diferença entre os débitos ali listados e os acima arrolados: refere-
se ao PER/DCOMP no 20850.07613.230307.1.7.57-8761 (fls. 1379/1385), que retificou o
de no 15698.69118.130705.1.3.57-5554 (fls. 1459/1464), que já havia sido retificado
pelos
de
no
42015.15140.150705.1.7.57-
0407
(fls.
1465/1468)
e
27376.55258.190705.1.57-0059 (fls. 1364/1370), constando este último na listagem do
processo n° 10920.003536/2006-52.
Ocorre que a pretendida retificação listada no presente processo, de n°
20850.07613.230307.1.7.57-8761, foi intentada na data de 23/03/2007, posteriormente a
data em que o contribuinte tomou ciência do despacho decisório proferido no âmbito do
processo no 10920.003536/2006-52, de 15/01/2007, não podendo, portanto, ser aceita, de
acordo com o estabelecido na Instrução Normativa SRF n° 600/2005 [...]
Dessa forma, não admitida a retificadora n° 20850.07613.230307.1.7.57-8761, caso seria
de se considerar como válida a retificadora imediatamente anterior, de n°
27376.55258.190705.1.7.57-0050.
Porém,
também
esta
configura
situação
de
inadmissibilidade, prevista no art. 59 acima reproduzido, na medida em que insere
aumento no valor de um dos débitos compensados, sendo, assim de se levar em conta a
retificadora n° 42015.15140.150705.1.7.57-0407, na qual o contribuinte indica para
compensação apenas os seguintes débitos:

Cumpre registrar que as situações de inadmissibilidade acima referidas são tratadas
automaticamente pelo programa PER/DCOMP. Dessa maneira, restaram não admitidas
pelo próprio sistema, nas datas respectivas de 10/01/2007 e 04/06/2007, as declarações de
compensação retificadoras nos 27376.55258.190705.1.7.57-0059 (em razão do aumento
do valor dos débitos) e 20850.07613.230307.1.7.57-8761 (destinada a retificar
PER/DCOMP com decisão administrativa), conforme telas de fls. 1487/1488.
O Processo Administrativo no 10920.001224/2005-23, citado pela DRJ, tratou de
declarações de compensação relacionadas ao IPI, Pis/Pasep, Cofins IRPJ e CSLL e,
especificamente no PER/DCOMP-8761, foram declaradas compensações de Pis/Pasep e Cofins,
além de estimativa mensal de IRPJ e de CSLL, relativas a junho de 2005.
O que se verifica, a partir dos fatos relatados e dos documentos juntados aos autos,
é que as sucessivas retificações de declarações de compensação realizadas pela recorrente,
especificamente no tocante à estimativa de IRPJ e de CSLL, ambas de junho de 2005, foram
motivadas por erros de preenchimento e, também, para atender à intimação do Fisco, lavrada em
28/2/2007, e cientificada em 12/3/2007, para atendimento no prazo de 20 dias.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.876 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901443/2010-71

As compensações declaradas no PER/DCOMP-5554 (original) e no
PER/DCOMP-8761, a título de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL foram as mesmas, e esta
última retificação foi consequência de revisão feita pela recorrente, exigida por meio de intimação
da Receita Federal do Brasil, que foi atendida dentro do prazo de 20 dias, uma vez que a
declaração de compensação retificadora foi apresentada em 23/3/2007, e a contribuinte foi
cientificada da exigência para a correção das divergências em 12/3/2007.
Se a contribuinte não tivesse retificado o PER/DCOMP-5554 (original),
apresentado em 15/7/2005, as estimativas de IRPJ e de CSLL, do mês de junho de 2005, poderiam
perfeitamente ser homologadas, pois a ausência de indicação do processo administrativo no
PER/DCOMP caracterizaria tão-somente erro formal no preenchimento do documento,
perfeitamente sanável. Mas a contribuinte, por zelo e agindo de boa-fé, apresentou os
PER/DCOMP retificadores, ora para corrigir o número do processo administrativo, ora para
reincluir os débitos compensados, excluídos por equívoco, ora para atender à exigência do Fisco,
com a última retificação apresentada (PER/DCOMP-8761).
O erro de preenchimento declaração de compensação não tem o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, em prestigio à verdade material, há que se dar razão à contribuinte, devendo
ser reconhecida a parcela de crédito relativa à estimativa mensal de CSLL compensada em junho
de 2005, no valor de R$59.658,70, para compor a apuração da CSLL do ano-calendário de 2005,
restabelecendo o saldo negativo de CSLL ao valor original de R$ 36.111,51.
Por conseguinte, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, admitindo a parcela
de crédito no valor de R$59.658,70 na composição do saldo negativo, para que seja reconhecido o
saldo negativo de CSLL no valor original de R$ R$ 36.111,51.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 72
DF CARF MF
Original